Tribunal: TJDFT
Processo: 0709190-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE NOVO OFÍCIO À VARA CRIMINAL. UTILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS PARA INVESTIGAR A EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO. REGISTRO PÚBLICO LAVRADO EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIDÊNCIA A SER ADOTADA PELA PARTE POR ESFORÇO PRÓPRIO. NECESSIDADE INEXISTENTE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA ACESSO A EXTRATO BANCÁRIO DA PARTE AGRAVADA. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DA DEVEDORA. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTAS INSERVÍVEIS PARA O FIM ALMEJADO. PESQUISAS ANTERIORES. ESGOTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese que não se verifica, nos autos, razão idônea para a expedição de novo ofício ao juízo criminal, uma vez que este já informou encontrarem-se os autos físicos do sigiloso processo criminal em carga à delegacia de polícia para maiores investigações e não houve decurso razoável de tempo que indique qualquer alteração da situação fática.
2. Inviável a expedição de ofício para os cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais a fim de se averiguar a existência de eventual certidão de casamento da parte agravada, porque desnecessária a atuação judicial quando se trata de medida perfeitamente passível de ser adotada pela parte na via extrajudicial.
3. A expedição de ofício para instituição financeira para consulta de extrato bancário do devedor, quando esgotadas pesquisas anteriores por meio da utilização dos sistemas SisbaJud, InfoJud e e-RIDF, é de pouca ou nenhuma utilidade, pois demonstrada a ausência de disponibilidade financeira em conta para viabilizar ato de bloqueio e ulterior conversão em penhora que permita o pagamento do crédito exigido. Precedentes deste e. TJDFT.
4. A racionalidade e legitimidade próprias à atuação do Poder Judiciário permitem ao magistrado exercer controle sobre seu agir na aplicação de normas jurídicas a ele conferidoras de poder, com o que, na presidência do processo, está autorizado a indeferir diligências postuladas pelas partes quando não se mostrem minimamente idôneas aos fins a que se destinam. Assim, hígida a decisão judicial que nega ao exequente a pretendida busca de informações por acesso à movimentação bancária, visto que tais providências não servem ao intento de localizar bens do devedor. Impropriedade manifesta do meio em relação à finalidade a ser alcançada que torna racionalmente indefensável o postulado afastamento do direito de matriz constitucional (art. 5o, X, da CF) à preservação da privacidade do executado.
5. Recurso conhecido e desprovido.